Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III E IV, DO CPC. PROSSEGUIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia em realizar os atos e diligências de incumbência da parte autora, a extinção do processo deve ser precedida de sua intimação pessoal e do seu advogado, pelo DJe, para o regular processamento, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.

2. As intimações realizadas por intermédio da parceria firmada entre o Tribunal de Justiça e determinadas entidades, via sistema eletrônico, se equiparam à intimação pessoal, conforme o artigo 246, § 1o, do CPC.

3. Constatado que a parte autora firmou parceria com o Tribunal de Justiça e se encontrava habilitada para receber comunicações (citação/intimação) via sistema, reconhece-se a validade da intimação pessoal realizada por essa via.

4. Apelação não provida. Unânime.